Tribunal: STF
Processo: ARE 1329559
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS COMPLEMENTARES NºS 148/2018, 36/2017, 35/2016, 34/2016, 33/2016, 32/2015 E 31/2015, DO MUNICÍPIO DE PLATINA, QUE CRIAM E EXTINGUEM CARGOS DO PODER LEGISLATIVO, DISCIPLINAM A FIXAÇÃO E A ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, BEM COMO REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E DO EXECUTIVO E TAMBÉM DOS SUBSÍDIOS DE QUE TRATA O § 4º, DO ARTIGO 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL – COM A SANÇÃO DO ALCAIDE, PARA TRATAR DAS MATÉRIAS DO MUNICÍPIO, RESSALVADO O ELENCO DAQUELAS DO ARTIGO 20, III, DA CARTA ESTADUAL. CRIAÇÃO DE CARGOS DO PODER LEGISLATIVO QUE DEVE SER TRATADA POR RESOLUÇÃO. VÍCIO IRREMEDIÁVEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO, QUE HAVERIA QUE SE SUBMETER AO CRIVO DO PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DO ENCAMINHAMENTO PARA SANÇÃO OU VETO, O QUE NÃO OCORREU. AFRONTA AO ART. 28 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE. EVIDENTE INVASÃO À INICIATIVA PRIVATIVA DO ALCAIDE NA EDIÇÃO DE NORMA QUE TRATA DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS ATRELADOS À REVISÃO ANUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INADMISSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES NºS 148, DE 02 DE MARÇO DE 2.018, N. 36, DE 23 DE JANEIRO DE 2.017, 35, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2.016, 34, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2.016, 33, DE 28 DE JANEIRO DE 2.016, 32, DE 15 DE JUNHO DE 2.015 E 31, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2.015, DO MUNICÍPIO DE PLATINA. AÇÃO PROCEDENTE, COM RESSALVA. ” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal. 



    O recurso não deve ser provido. 



    De início, pontuo que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ademais, a recorrente deixou de apontar expressamente os dispositivos constitucionais tidos por violados, limitando-se a alegar a existência de dissídio jurisprudencial em torno da matéria. Nessas circunstâncias, o litígio atrai a incidência da Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator